Tribunal: TJPA
Processo: 0801952-77.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801952-77.2024.8.14.0000

PACIENTE: LAILSON MOREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA, 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, c/c 14, II, DO CPB – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

2.

Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula 08, do TJ/PA.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Sergio Yago dos Reis Moraes, em favor do nacional LAILSON MOREIRA DOS SANTOS, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está preso desde o dia 07/02/2024, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, c/c 14, II, ambos do CPB, autos do processo crime de nº 0802679-94.2024.8.14.0401, alegando ausência dos requisitos na decisão que decretou a prisão cautelar, que se mostra desnecessária, gozando ele de condições pessoais favoráveis.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 18013184 foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 18085572, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18253684.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LAILSON MOREIRA DOS SANTOS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, c/c 14, II, ambos do CPB, sob a alegação de ausência dos requisitos na decisão.

Segundo os autos a vítima, JAILSON RODRIGUES LINS, na condução de uma bicicleta, esbarrou no retrovisor do carro do paciente, LAILSON MOREIRA DOS SANTOS, que, em atitude violenta, conduziu o veículo em marcha à ré contra aquele, deixando-o preso entre dois carros, causando-lhe lesões na coluna e cabeça, fugindo do local, fato ocorrido no dia 07/02/2024.

O ato coator, decisão que decretou a prisão preventiva, encontra-se juntado na Id 18014165, de onde se extrai fundamentação assim vazada:

“Analisando-se os autos verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, pelo menos em uma análise fundada em cognição sumária.

Satisfeitos, pois, os requisitos objetivos para a segregação do indivíduo, consubstanciados no
fumus comissi delicti
, perfeitamente satisfeitos no presente auto, uma vez que há prova da existência do crime e todas as investigações e depoimentos colhidos até o presente momento apontam para o indiciado.

Além destes, devem estar presentes, também, uma das hipóteses de
periculum libertatis
, representadas pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Neste caso, sem sombra de dúvidas, resta igualmente configurado tal requisito.

Isso porque, o crime cometido
é grave e um dos que mais abala a paz social e traz insegurança para a comunidade local, o que configura o requisito subjetivo da necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal nos termos do artigo 312 do CPP, devendo ser decretada prisão preventiva, uma vez que as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

De outra sorte, é conveniente, igualmente, para a instrução processual a manutenção da prisão cautelar do flagranteado, neste momento, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, para que, em liberdade, não prejudique a instrução do feito, junto às testemunhas, especialmente as vítimas, devendo permanecer preso.

Ante o exposto,
Converto a Prisão em Flagrante em Preventiva, do flagranteado
LAILSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 011.454.612-63
,
atualmente custodiado pela SEAP
, uma vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPP”.

Assim, constata-se,
data venia
, que o decreto preventivo mostra-se fundamentado, expondo a forma violenta com que a vítima foi atingida de forma intencional pelo paciente, que projetou o veículo contra ela e fugiu do local, o que demonstra a gravidade do delito cometido e a necessidade da prisão cautelar, e, portanto, nos requisitos previstos no art. 312, do CPP, o que, também, afasta a possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, especialmente para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, uma vez que o réu entrou em um bar empunhando uma arma de fogo e, por motivos ainda não esclarecidos, efetuou disparos de arma de fogo contra os frequentadores do local, vindo a atingir duas pessoas, uma das quais faleceu em razão dos ferimentos.

3. A prisão também se justifica para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante ostenta condenação criminal em primeira instância e responde a outra ação penal, o que, somado ao temor manifestado pela vítima - que teria sido jurada de morte -, demonstra risco ao meio social.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Na via estreita do recurso em habeas corpus é inviável o exame das alegações de que o réu teria agido em virtude do temor que tinha de uma das vítimas, em virtude da necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 187.636/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/03/2024